Tribunal: STF
Processo: HC 237368
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 834.059/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pelas circunstâncias do delito, na medida em que, em razão de discussão iniciada pela discordância do réu em deixar as vítimas acessarem o seu imóvel para realizarem reparos em uma caixa d'água, tentou atingir uma das vítimas com golpes de faca. O outro ofendido, ao ver que o pai estava em perigo, se colocou entre eles, momento em que foi golpeado por duas vezes, no braço e no tórax, causando-lhe ferimentos que necessitaram de intervenção médica. Tais circunstâncias, somadas ao fato de que o agravante fugiu e, já em sua casa, simulou estar armado e proferiu ameaças de morte contra as vítimas e testemunhas, demonstra risco ao meio social recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, que houve excesso de acusação, acentuando que:



    “[...] não basta que a denúncia se limite a repetir a descrição típica abstrata prevista no tipo legal (ou qualificadoras), de modo que se possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa. É necessário que a conduta seja descrita apontando todas as circunstâncias, como ocorreu, quando, por quem, contra quem, de que forma, qual o local, qual o motivo, qual a finalidade, de modo que a denúncia seja narrativa, mas também demonstrativa dos fatos e provas que levaram a razões de convicções.



    Não proceder deste modo resulta no que a jurisprudência e a literatura qualificada chamam de excesso acusatório ou overcharging prosecution.



    Trata-se, pois, de modalidade de persecução penal que excede a imputação criminal, utilizando-se de elementos inexistentes, ainda não verificados ou que não podem ser provados, ou mesmo que não tenham relação com o caso penal, com a finalidade de exasperar demasiadamente a pena.



    Segundo a doutrina mais qualificada, o overcharging vertical consiste em uma denúncia que imputa uma única ofensa em um nível muito mais alto do que as circunstâncias do caso realmente parecem justificar.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Nesse contexto, assevera que:



    “[...] De certo que isso resultou em um prejuízo significativo de sua liberdade, pois se respondesse por homicídio simples tentado (crime não hediondo), suas chances de estar em liberdade seriam muito maiores.



    A simples acusação excessiva representa ilegalidade que não pode ser tolerada e, portanto, enseja a impetração do writ. O overcharging inequivocamente atenta contra o Estado Democrático e deve ser fortemente combatido na defesa de um processo penal norteado pelos princípios trazidos com a Carta Magna de 1988.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Em seguida, sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, porquanto:



    “[...] a liberdade do custodiado não representa risco a colheita probatória e, nem ao desenvolvimento das investigações, visto que não há documentos a serem coletadas, ou eventual alteração do local do crime.



    Também os predicados pessoais do autor são amplamente favoráveis, devendo ser considerados na análise da adequação das cautelares.



    No que tange a aplicação da lei penal, verifica-se na espécia que o paciente foi preso supostamente no local dos fatos, ou seja, não empreendeu fuga, além do mais detém residência fixa e ocupação lícita.



    Não se trata de analisar a legalidade ou a ilegalidade da prisão, a gravidade do delito ou não, mas sim, a analise acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão levada a efeito.



    [...]



    Logo, todas essas considerações, analisadas em conjunto, levam a crer ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas. ” (doc. eletrônico 1, pp. 18-19).



    Requer, ao final:



    “a) A concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas;



    b) No mérito, a concessão da ordem em sua integralidade.” (doc. eletrônico 1, pp. 21-22). 



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Consoante destacado, verifica-se que o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com os seguintes fundamentos:



    "Já quanto aos requisitos que configuram o periculum libertatis e autorizam a sua decretação (art. 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a compatibilidade com o texto constitucional, em especial com a garantia do estado de inocência, da prisão cautelar para garantia da ordem pública, reconhecendo a idoneidade da fundamentação que demonstre ‘a periculosidade do agente, a gravidade do delito e o fundado receio de reiteração delitiva’ (2ª Turma, HC 144.904-AgR,rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018).



    Destes elementos, sobressai a periculosidade demonstrada pelo indiciado, configurada pela extrema agressividade contra os seus vizinhos, pelo golpe de arma branca em região vital e pelas ameaças que fez a todos os populares que cercavam a casa, fazendo menção de estar armado. De fato, a atuação dolosa contra a vida se infere, em tese, do golpe de faca que atingiu região vital. O conduzido, como dito, teria ameaçado testemunhas do fato e as próprias vítimas, o que indica, ao menos neste momento, que sua soltura coloca em risco a ordem pública. Além disso, deve-se observar que o crime foi supostamente cometido contra trabalhadores contratados pelo dono do imóvel, o qual relata a agressividade do suspeito e a sua recusa em deixar a casa alugada, mesmo diante do pedido do proprietário, ao menos no presente momento, prudente que se mantenha o afastamento do investigado das testemunhas e das vítimas que presenciaram o ocorrido, pela conveniência da instrução criminal. Justifica-se, portanto, a custódia cautelar do agente, porque ele advém de um contexto em que há intensa evidência probatória em relação tanto à materialidade quanto à autoria, a patentear o ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’ (art. 312 do Código de Processo Penal, in fine, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019).’ (fls. 84/85)



    Ao proferir a sentença de pronúncia, a prisão cautelar foi mantida com os mesmos fundamentos já adotados na decisão anterior (fls. 293/302).



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, tendo destacado que:



    ‘Conforme narra a denúncia de fls. 88/96 “no dia 20 de janeiro de 2022, às 18h40, na Rua Silva Téles, n.º 297, Parque Mirante da Mata, nesta Cidade e Comarca de Cotia/SP, JOÃO ARNALDO AMORIM DE ALMEIDA, qualificado à fl. 15, impelido por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Marcos Leandro de Faria, mediante golpes de faca, dando início, assim, à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOÃO ARNALDO AMORIM DE ALMEIDA, qualificado à fl. 15, impelido por motivo fútil e mediante surpresa, tentou matar a vítima Maycon Santos de Faria, mediante golpes de faca, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 76/77, dando início, assim, à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOÃO ARNALDO AMORIM DE ALMEIDA, qualificado à fl. 15, ameaçou a vítima Marcos Leandro de Faria, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOÃO ARNALDO AMORIM DE ALMEIDA, qualificado à fl. 15, ameaçou a vítima Gabriel do Nascimento Alves, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo apurado, o denunciado JOÃO e a vítima Maycon são inquilinos da vítima Gabriel, residindo Maycon no local dos fatos e o denunciado no imóvel vizinho. No dia dos fatos, a vítima Gabriel solicitou ajuda da vítima Maycon para realizar reparos na caixa d’água de seu imóvel, razão pela qual Maycon concordou em ajudá-lo e solicitou a ajuda de seu pai, Marcos. Como o acesso a caixa d'água é mais fácil através da casa do denunciado JOÃO, as vítimas solicitaram a sua autorização para o acesso, o que foi negado peremptoriamente por JOÃO. Diante disso, as vítimas resolveram acessar a caixa d’água do imóvel de Maycon, utilizando-se de uma escada para acessar a laje. As vítimas Gabriel e Maycon subiram na laje, enquanto a vítima Marcos permaneceu embaixo segurando a escada. Em dado momento, o denunciado JOÃO entrou no local descontrolado e jogou a escada na rua, impedindo que Gabriel e Maycon descessem da laje. Em seguida, de maneira abrupta, JOÃO sacou uma faca da cintura e, de surpresa, tentou desferir golpes na vítima Marcos. Ao perceber que seu pai corria perigo, Maycon pulou da laje e foi ao encontro do denunciado, colocando-se entre JOÃO e Marcos. Foi então que JOÃO, em poder da faca, passou a desferir golpes em face da vítima Maycon, atingindo-o com duas facadas, sendo uma no braço e outra no tórax, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 76/77. Ato contínuo, JOÃO evadiu-se do local em direção à sua residência e de lá, simulando estar armado, ameaçou as vítimas Marcos e Gabriel, afirmando que os mataria, bem como que mataria a mãe de Gabriel e todos que ali estavam. A vítima Maycon foi prontamente socorrida ao hospital, ocasião em que, após ser submetida a pronto e eficaz tratamento médico, conseguiu sobreviver. O crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que JOÃO resolveu matar as vítimas por motivo de somenos importância, em razão de desavenças fúteis relacionadas ao acesso para reparos em uma caixa d’água existente no imóvel. É certo, ainda, que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, vez que JOÃO tentou matar as vítimas Marcos e Maycon de surpresa, sem que elas esperassem ser agredidas, dificultando qualquer reação defensiva por sua parte. É certo que, assim agindo, o denunciado JOÃO deu início à execução de dois crimes de homicídio qualificado, que somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que as vítimas conseguiram solicitar o auxílio de guardas e terceiros, que lhe providenciaram atendimento’.



    [...]



    No mais, de rigor a manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando-se que, além dos indícios de autoria e materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a decretação da prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes supostamente praticados pelo acusado. Salienta-se aqui, por oportuno, que tais observações traçadas não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em conta a dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.’ (fl. 46)



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelas circunstâncias do delito, na medida em que, em razão de discussão iniciada pela discordância do réu em deixar as vítimas acessarem o seu imóvel para realizarem reparos em uma caixa d'água, tentou atingir Marcos com golpes de faca. O ofendido Maycon, ao ver que o pai estava em perigo, se colocou entre eles, momento em que foi golpeado por duas vezes, no braço e no tórax, causando-lhe ferimentos que necessitaram de intervenção médica. Tais circunstâncias somadas ao fato de que o agravante fugiu e, já em sua casa, simulou estar armado e proferiu ameaças de morte contra as vítimas e testemunhas, demonstra risco ao meio social e a necessidade da custódia.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    [...]



    Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.” (doc. eletrônico 10; grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido.” (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015). 



    Além disso, as condições subjetivas favoráveis ao paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Por fim, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao recorrente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse sentido: HC 220.244 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/10/2022.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator